Tribunal: TCU
Processo: 041.299/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de, entre outras irregularidades, omissão no dever de prestar contas de convênio que objetivou a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água em zona rural. Análise após citações e audiência.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em virtude de omissão no dever de prestar contas de convênio firmado entre a Codevasf e o Município de Timon/MA, que objetivou a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água na zona rural daquela cidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Maria do Socorro Almeida Waquim, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Timon/MA, dando-lhe quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. julgar irregulares as contas de Luciano Ferreira de Sousa e condená-lo ao recolhimento aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) da quantia de R$ 111.915,86 (cento e onze mil, novecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 28/12/2012 até a data do pagamento; 9.3.2. aplicar a Luciano Ferreira de Sousa multa de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.3.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.3.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.3.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.3.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. enviar cópia deste acórdão, com os esclarecimentos mencionados na instrução: 9.4.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Maranhão, para as providências cabíveis; e 9.4.2. aos responsáveis, incluindo o Município de Timon/MA, e à Superintendência Regional da Codevasf de Teresina/PI - 7a SR, para ciência.